Tribunal: STF
Processo: HC 195896
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES ALERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Paulo Pereira, em benefício de Maurício Lopes Maristany, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 137.876/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática de associação para o tráfico de entorpecente, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de uso restrito (art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVOS ELEMENTOS OBTIDOS NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal. 2. Caso em que, não obstante o deferimento anterior da ordem de habeas corpus por este Tribunal para conceder a liberdade provisória ao paciente, em face da inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico naquele momento, foi novamente decretada a sua segregação cautelar com base em novos elementos obtidos com as investigações. 3. Os elementos de prova colhidos no decorrer da investigação estão ligados à prisão em flagrante ocorrida na residência de JEFFERSON BARCELLOS DE OLIVEIRA (executado posteriormente em uma emboscada), onde se encontravam reunidas mais 11 (onze) pessoas sem explicação razoável para estarem naquele local, sendo apreendidas armas, munições e lacres de contêineres utilizados no Porto de Paranaguá, não havendo falar em ausência de contemporaneidade. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, endereço fixo, trabalho lícito e família constituída, por si só, não têm o condão de obstar o decreto preventivo de segregação, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie, em que restou evidenciada a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, de alta periculosidade, sendo concreta a necessidade da sua segregação para o em de garantir a ordem pública. 5. Ordem de habeas corpus denegada”. 
    4. Foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 137.876/PR, desprovido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior (doc. 22).
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus sustentando a possibilidade de substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Alega que “inexistem quaisquer indícios de autoria e materialidade que liguem o Paciente à prática dos crimes narrados na inicial acusatória”.
    Sustenta que o paciente tem “emprego lícito (conforme declaração de emprego anexa), uma empresa cadastrada em seu nome (conforme certidão anexa), residência fixa (comprovante em anexo), três filhos menores (conforme certidões de nascimento anexas), além de viver em matrimônio (certidão de casamento em anexo)” (sic). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) O conhecimento da presente Ação de Habeas Corpus e, no mérito, pelo provimento do pedido formulado (SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA CAUTELAR DIVERSA), com a concessão do pedido liminar, por se tratar de medida de acrisolada Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação.
    8. A única decisão juntada aos presentes autos foi a proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 137.876/PR. Não foi juntada cópia da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente ou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que a manteve, denegando-se o habeas corpus nele impetrado. Também não consta cópia das iniciais das impetrações anteriores, suscitando os temas versados na presente impetração.
    Sem dados passíveis de serem devidamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    A ausência dos documentos impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta impetração e que podem ter sido analisados pelas instâncias antecedentes, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido para evitar inadmissível supressão de instância.
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 137.876/PR. 
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, nota-se não haver comprovação de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    12 Na espécie, não se discute a validade dos fundamentos da prisão preventiva do paciente, que, pelo que consta da ementa reproduzida na decisão impugnada nesta impetração, estaria fundamentada na garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do caso, “evidenciada na sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, de alta periculosidade, sendo concreta a necessidade da sua segregação para garantir a ordem pública”. Fundamentação que, diga-se, harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal na matéria. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    Na presente impetração, busca-se a aplicação de medidas alternativas à prisão, considerada as condições pessoais que a defesa atribui ao paciente.
    A deficiência na instrução impede a compreensão exata da controvérsia. Entretanto, pelos elementos constantes dos autos, não se verifica teratologia na negativa de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Consta da ementa do acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, transcrita na decisão impugnada, trecho que demonstraria a ineficácia da pretendida substituição para o acautelamento do meio social, considerada a presença do periculum libertatis do paciente:
    “(...) 2. Caso em que, não obstante o deferimento anterior da ordem de habeas corpus por este Tribunal para conceder a liberdade provisória ao paciente, em face da inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico naquele momento, foi novamente decretada a sua segregação cautelar com base em novos elementos obtidos com as investigações. 3. Os elementos de prova colhidos no decorrer da investigação estão ligados à prisão em flagrante ocorrida na residência de JEFFERSON BARCELLOS DE OLIVEIRA (executado posteriormente em uma emboscada), onde se encontravam reunidas mais 11 (onze) pessoas sem explicação razoável para estarem naquele local, sendo apreendidas armas, munições e lacres de contêineres utilizados no Porto de Paranaguá, não havendo falar em ausência de contemporaneidade. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, endereço fixo, trabalho lícito e família constituída, por si só, não têm o condão de obstar o decreto preventivo de segregação, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie, em que restou evidenciada a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, de alta periculosidade, sendo concreta a necessidade da sua segregação para o em de garantir a ordem pública”. 
    Na mesma linha, a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “No caso, almeja-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 197/239). 
    Com efeito, da atenta leitura dos autos, denota-se que ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como delineada a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado (trata-se de suposto caso de tráfico internacional de entorpecentes, porquanto os investigados integram facção criminosa armada, devidamente organizada hierarquicamente e extremamente violenta, ou seja, os elementos de prova colhidos no decorrer da investigação estão, por óbvio, ligados à prisão em flagrante ocorrida na residência de Jefferson Barcellos de Oliveira, executado posteriormente em uma emboscada, onde se encontravam reunidas mais 11 pessoas sem explicação razoável para estarem naquele local, sendo apreendidas armas, munições e lacres de contêineres utilizados no Porto de Paranaguá, não havendo falar em ausência de contemporaneidade - fl. 188), o que caracteriza fumus commissi delicti e periculum libertatis”  (doc. 22). 
    13. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade, não obrigatoriedade, de substituição da prisão preventiva imposta ao agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos ou que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos incompletos (incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal).
    14. Na espécie, pelo que se tem nos autos, este tema específico não foi suscitado nas instâncias de origem, o que inviabilizaria sua análise nesta instância. Apesar das certidões de nascimento juntadas, não se fez prova de ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos.
    O cenário apresentado e as considerações das instâncias antecedentes desautorizam a concessão do benefício, como recentemente decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Nesse mesmo sentido foram as decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria (DJe 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.580, de minha relatoria, DJe 8.9.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora